Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707908-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO AGRAVADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença por ela proposto em desfavor de VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME (0736462- 42.2020.8.07.0001), consistente em indeferir os pedidos de gratuidade da justiça e de que o processo tivesse seu curso em segredo de justiça. Mediante a decisão de ID 24260139, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos tutela recursal e determinei a intimação da agravante para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Após isso, a agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pela decisão de ID 25145745, oportunidade em que reiterei a necessidade de recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. No entanto, a parte não atendeu a determinação imposta (certidão de ID 25466603). Desse modo, diante da deserção (ausência de recolhimento do preparo no prazo devido), o recurso não possui os requisitos mínimos para ultrapassar a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem Brasília, 08 de junho de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator